Tribunal: TJES
Processo: 5020120-98.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020120-98.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

APELADO: JAQUELINE FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. REMATRÍCULAREALIZADA APÓS O INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO
. COBRANÇA INTEGRAL DA SEMESTRALIDADE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL
. SERVIÇOS NÃO DISPONIBILIZADOS À ALUNA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Nos termos do inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada.

2)
A aluna efetivou a matrícula no 4º período do curso superior quando já decorrida metade do semestre letivo, motivo pelo qual não é lídima a cobrança de valores alusivos aos meses anteriores, sob pena de enriquecimento ilícito, haja vista a ausência de contraprestação pela instituição de ensino.
Precedentes.

3
)
Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais (Id. 6046858), referente a curso superior de graduação em Ciências Contábeis, ministrado no período noturno.

Não havendo controvérsia acerca da relação jurídico-contratual, a r. sentença reputou devidas as mensalidades alusivas aos meses de maio e junho de 2017, no valor de R$ 1.334,00.

Cinge-se a controvérsia a aferir o
quantum debeatur
pelo inadimplemento da avença.

Como cediço, a jurisprudência da Corte de Cidadania é firme no sentido de admitir a cobrança por serviços educacionais disponibilizados ao aluno, ainda que não haja frequência às aulas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADES. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO ACADÊMICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA.

[...]

3. O Tribunal de origem, pelo exame da prova documental, concluiu que o acadêmico firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o segundo semestre de 2001 (julho a dezembro), sem, contudo, formular cancelamento de matrícula a posteriori.

Observou, ainda, não haver respaldo nos autos a afirmação de que, não havendo a rematrícula, haveria a automática rescisão do pacto. A certeza quanto à confirmação da matrícula foi ratificada pela apresentação do comprovante de pagamento da mensalidade referente a julho/2001.

4. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

5.
A jurisprudência desta Corte entende ser devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. O fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 861.030/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 4/11/2016.)

Evidentemente, os cursos superiores são compostos por módulos sequenciais de disciplinas inerentes ao campo do saber, organizadas em semestres, de acordo com os componentes curriculares informados pela instituição de ensino.

Cuida-se, portanto, de contrato bilateral, oneroso e de trato sucessivo, pelo qual são exigidas rematrículas periódicas ao final de cada ciclo avaliativo.

No caso, segundo relato da recorrente, a apelada efetivou a rematrícula no 4º período do curso superior somente em
31/03/2017
, quando já decorrida metade do semestre letivo.

Assim, depreende-se que o acesso às aulas, materiais de aprendizagem, provas e atividades curriculares não estivera disponível à discente nos meses de janeiro, fevereiro e março daquele ano, motivo pelo qual não é lídima a cobrança de valores anteriores a 1º de abril de 2017, haja vista a ausência de contraprestação pela instituição de ensino.

Nos termos do inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

A compreensão jurisprudencial se orienta pela impossibilidade de cobrança de valores anteriores à matrícula ou rematrícula:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
Cobrança integral da semestralidade referente ao período de janeiro a junho de 2010, não obstante tenha a autora efetuado a matrícula e ingressado no curso somente em abril de 2010 – Abusividade (art. 51, inc. IV, CDC) – Ausência de efetiva prestação de serviços no período anterior à matrícula – Cláusulas contratuais que não se coadunam com a realidade fática dos autos, porquanto obrigam o pagamento integral da semestralidade e a prestação de serviços educacionais em todo o período, o que não ocorreu – Inexigibilidade das parcelas referentes aos meses anteriores à matrícula, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da ré
– [...] Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 0001237-08.2011.8.26.0609; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 22/10/2015; Data de Registro: 22/10/2015)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CANCELAMENTO DA MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. COBRANÇA DE MENSALIDADES ANTERIORES À EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. CLÁUSULA ABUSIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV C/C §1º, INCISO III, AMBOS DO CDC. ALUNA QUE FOI OBRIGADA A CANCELAR O CONTRATO POR MOTIVOS DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NOS MESES ANTERIORES À REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL/2002. O CONTRATO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA REFERENTE ÀS MENSALIDADES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, INDEPENDENTEMENTE, DA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA EM MARÇO/2018.
AS MENCIONADAS CLÁUSULAS, NO ENTANTO, REPUTAM-SE ABUSIVAS, PORQUANTO, SE NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL, NÃO CABE À UNIVERSIDADE A REALIZAÇÃO DA COBRANÇA DOS MESES ANTERIORES À REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DA ALUNA
. EXCESSO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO APELO. (TJRJ, 0004539-07.2019.8.19.0206 - APELAÇÃO. Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 01/02/2021 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Do exposto
, e por tudo mais do que nos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego
provimento,
mantendo integralmente os termos da r. sentença.

Via de consequência, na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, condeno o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais à
Defensoria Pública
, fixados em 2% sobre o proveito econômico obtido, a serem acrescidos ao valor arbitrado na r. sentença.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria